Tribunal: TJPA
Processo: 0814757-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814757-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

PROCURADOR: ADRIANO DINIZ FERREIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTOS ENCAMINHADOS À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. ART 242, § 3º, DO CPC. CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I – A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Inteligência do art. 242, § 3º, do CPC;

II -
In casu,
o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo – Termo Judiciário de São João de Pirabas, que, nos autos da
Ação de Execução de Obrigação de Fazer

ajuizada pelo
Banco do Estado do Pará S/A - Banpará
em desfavor do
Município de São João de Pirabas, reputou válida a citação, via remessa à procuradoria do Município agravante, e designou audiência de conciliação para o dia 21/09/2023;

III - Compulsando a documentação constante no processo, constata-se que após a autoridade de 1º grau proferir decisão recebendo a petição inicial e determinar a citação do agravante, os autos foram encaminhados à Procuradoria do Município de São João de Pirabas. Outrossim, inexiste qualquer irregularidade na citação do Município agravante, visto que a referida intimação atendeu ao que preceitua a Lei Adjetiva Civil;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 08 a 15 de julho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de

Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de São João de Pirabas
em face d
a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo – Termo Judiciário de São João de Pirabas nos autos da
Ação de Execução de Obrigação de Fazer
(Proc. nº
0004958-05.2019.8.14.1875
)

ajuizada pelo
Banco do Estado do Pará S/A - Banpará
em desfavor do ora agravante
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)

Reputo válida a citação via remessa à procuradoria do Município de São João de Pirabas, nos termos do art. 183, §1º do CPC/2015.

Em que pese a decisão de id: 59163651 - página 4-6, verifico que o valor atualizado do débito é vultuoso, e a utilização de meios de execução forçada certamente afetará a prestação de serviços

básicos à população de São João de Pirabas.

Portanto, utilizando do Poder Geral de Cautela conferido aos Magistrados, designo audiência de conciliação para o dia 21/09/2023, às 11h, de forma presencial na Câmara Municipal de São João de Pirabas, em que as partes deverão trazer propostas de acordo, que possam salvaguardar os direitos do exequente ao passo que não venha a prejudicar os serviços essenciais do Município.

A ausência de formulação de proposta de acordo configurará ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa com base no art. 77, §2º do CPC/2015.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 16105905 - Pág. 1
/6), o patrono do agravante narrou que, na origem, se trata de uma
Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Banco do Estado do Pará S/A – Banpará em desfavor do Município agravante, objetivando a cobrança do valor de R$ 613.941,27 (seiscentos e treze mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos), em razão do suposto descumprimento da obrigação firmada em contrato de repasse ao recorrido dos valores descontados na folha dos servidores do agravante à título de empréstimo consignado.

Salientou que o agravante foi supostamente citado da referida ação no dia 10/03/2020, através da remessa dos autos à Procuradoria Municipal.

Ressaltou que o agravado, no dia 29/04/2021, peticionou solicitando o bloqueio das contas do agravante visando garantir o crédito referente às verbas retidas dos servidores e não repassadas ao recorrido.

Esclareceu que a autoridade de 1º grau determinou que o agravante fosse novamente intimado para o pagamento do débito no prazo de 05(cinco) dias e, em caso de inércia do recorrente, seria efetivado o bloqueio judicial dos valores necessários para satisfação do crédito através do sistema SISBAJUD.

Asseverou que o agravante apresentou manifestação arguindo a nulidade da sua citação e ressaltou a impossibilidade de bloqueio das contas públicas, tendo o Juízo
a quo
, posteriormente, proferido a decisão ora agravada.

Aduziu a nulidade da citação do agravante, afirmando que inexiste nos autos qualquer registro que ateste a citação do ente público na pessoa do Prefeito Municipal ou do Procurador Municipal, conforme determina o art. 75, inciso III, do NCPC.

Sustentou que a decisão agravada violou o princípio da autonomia da vontade, pois obrigou as partes a firmarem um acordo sob pena de multa.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 16374782 - Pág. 1/3
, indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo e requisitei as informações necessárias da autoridade de 1º grau.

Determinei, ainda, a intimação do agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, pelo improvimento do agravo interposto pelo Município de São João de Pirabas

(
Num. 16783768 - Pág. 1/7).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antonio Pereira de Souza, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 17842893 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida

pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo – Termo Judiciário de São João de Pirabas, que, nos autos da
Ação de Execução de Obrigação de Fazer

ajuizada pelo
Banco do Estado do Pará S/A - Banpará
em desfavor do
Município de São João de Pirabas, reputou válida a citação, via remessa à procuradoria do Município agravante, e designou audiência de conciliação para o dia 21/09/2023.

Inicialmente, ressalto que a legislação processual civil concede à Fazenda Pública a prerrogativa da intimação pessoal, sendo os meios pelos quais poderá ser efetivada descritos no § 1º, do art. 183, do Código de Processo Civil, senão vejamos
:

"Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Além disso, é importante destacar acerca da citação da Fazenda Pública, que o § 3º do art. 242, do NCPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 242. (...)

§ 3º
A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial
.”

Da leitura do referido dispositivo legal, se observa que o
objetivo do legislador foi impedir que a citação de entes públicos fosse feita na pessoa de qualquer servidor público, ou seja, a intimação deve ser realizada através de um advogado público, a quem a lei outorga o poder especial de receber a citação.

No caso em análise, compulsando a documentação constante no processo, constata-se que após a autoridade de 1º grau proferir decisão recebendo a petição inicial e determinar a citação do agravante, os autos foram encaminhados à Procuradoria do Município de São João de Pirabas, conforme demonstra o documento ID 16109133 - Pág. 3.

Outrossim, inexiste qualquer irregularidade na citação do Município agravante, visto que a referida intimação atendeu ao que preceitua os supramencionados artigos da Lei Adjetiva Civil.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL. TESE FIRMADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. CONHECIMENTO DO RECURSO. CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. MANDADO JUDICIAL ENTREGUE AO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DISTINÇÃO ENTRE AS REGRAS DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 183 AO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO. - Os recursos especiais nºs. REsp 1.704.520 e REsp 1.696.396, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, foram afetados como repetitivos (Tema 988), fixando-se, no julgamento realizado em 5.12.2018, a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando for verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - No caso, a urgência a atrair o entendimento acima é patente, na medida em que se discute a nulidade de citação, que implicou a anulação da sentença proferida em ação monitória, com o consequente retorno da marcha processual à fase citatória. Preliminar de não conhecimento afastada -
Conforme se extrai do disposto no artigo 242, § 3º, do CPC, a citação regular do Município deve ser realizada perante o órgão da Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, ou seja, pela Procuradoria Municipal - Essa exigência foi cumprida nestes autos, tendo em vista que foi o Município de Iturama citado por mandado judicial, devidamente cumprido por oficial de justiça, que o entregou ao representante legal do ente público, conforme consta da certidão anexada aos autos, dotada de fé-pública
- O ente municipal não questiona em momento algum o teor do referido documento, mas defende a tese equivocada de que seria aplicável ao ato citatório o disposto no artigo 183, § 1º, do CPC. Ocorre que, da simples leitura do referido dispositivo legal, conclui-se ser ele aplicável apenas às hipóteses de intimação dos entes públicos, ato esse que não se confunde com a citação - Em síntese, as normas processuais não exigem que os entes públicos sejam citados por carga ou remessa dos autos, sendo válida a citação pessoal por mandado judicial e na pessoa do seu representante legal - Preliminar rejeitada e recurso provido. (TJ-MG - AI: 10344180051601001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 30/06/0020, Data de Publicação: 03/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS CONFIGURADOS - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE PERMISSÃO LEGAL QUE NÃO ELIDE A NORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EFETIVIDADE DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO QUE PRECISA SER RESOLVIDO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL. 1. Segundo o entendimento corrente do Superior Tribunal de Justiça, a Súmula nº 240 da Corte não se aplica quando não houver no processo réu com participação válida. No caso dos autos, não existiu citação válida, de modo que sequer houve integração do contraditório. Isto posto, torna inexigível a presença de pedido do requerido para extinção do processo por abandono. Basta que haja intimação válida requerida pelo juízo, sem que o requerente tome qualquer medida para dar andamento ao feito.
3. De acordo com o art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, a Procuradoria do Município tem plenos poderes para receber citação ou intimação em razão da representação judicial que exerce.4. A falta de efetividade da atuação da Procuradoria Geral do Município é problema do Poder Executivo Municipal, que deve lidar com a solução do ponto de vista administrativo, não cabendo ao Judiciário solucionar a situação.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PR - APL: 16937172 PR 1693717-2 (Acórdão), Relator: Juíza Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 27/06/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2065 10/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5283511-63.2021.8.09.0000 Comarca de Maurilândia 4ª Câmara Cível Agravante: MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA Agravada: SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Relator: Dr. JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PROCURADOR DO MUNICÍPIO. VALIDADE DO ATO RECONHECIDA.
1. No caso em apreço, é válida a citação por meio eletrônico endereçada ao Procurador-Geral da municipalidade insurgente, devidamente cadastrado no sistema PJE, consoante dispõem os artigos 75, inciso III; 242, § 3º, e 246, inciso V, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo esta considerada pessoal como se verifica dos artigos 5º, § 6º, e 6º, ambos da Lei nº 11.419/2006
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO 5283511-63.2021.8.09.0000, Relator: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2021)”

Além disso, entendo, também, que o Juízo Monocrático agiu corretamente ao designar uma audiência presencial de conciliação no caso dos autos, objetivando que as partes pudessem deliberar acerca de um possível acordo, tendo em vista que o valor da execução é relevante e poderia afetar a prestação de serviços essenciais à população do Município agravante.

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
08
de
julho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/07/2024